Tribunal: TJES
Processo: 5015901-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015901-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN EUGENIO DA MOTA REDES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
DIREITO À DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO
–
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO –
AGRAVO
NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, a parte agravante não manifestou irresignação, o que ensejou a preclusão daquele
decisum
.

2.
Não merece provimento o presente recurso por meio do qual o recorrente busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita quando já preclusa a discussão sobre a benesse.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WILLIAN EUGÊNIO DA MOTA REDES
contra decisão monocrática proferida no evento nº 14298381, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da deserção.

Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão.

Isso porque, conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o ora agravante não manifestou irresignação, o que ensejou a preclusão daquele
decisum
.

Assim, não merece provimento o presente recurso por meio do qual a parte agravante busca, uma vez mais e sob os mesmos argumentos lançados anteriormente, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita quando já preclusa a discussão sobre a benesse. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Nos termos do art. 8º, da Lei nº 1.060/50, o julgador, verificando a inexistência ou desaparecimento dos requisitos para concessão da assistência judiciária, poderá revogá-la após dada oportunidade à parte interessada para se manifestar. Não comprovada a miserabilidade jurídica, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça. Não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos, em sede de Agravo Interno, novos documentos que poderiam ter sido apresentados na oportunidade em que lhe foi concedida anterior ao não deferimento do benefício, ante a verificação da consumação preclusiva. (TJMG; AgInt 5000930-95.2022.8.13.0042; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 04/07/2024; DJEMG 05/07/2024)

AGRAVO INTERNO. Decisão que não conheceu da apelação, em razão da deserção. Insurgência da apelante. Alegação de que merece a assistência judiciária. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício. Preclusão. Recurso protelatório. AGRAVO NÃO CONHECIDO, com imposição de multa e condição. (TJSP; AgInt 1000189-57.2022.8.26.0238/50001; Ac. 18057464; Ibiúna; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg. 28/06/2024; DJESP 03/07/2024; Pág. 1579)

Acrescente-se que na instância originária, após identificar circunstâncias que infirmam a precariedade financeira alegada pelo autor, o Juízo a quo determinou sua intimação para comprovar a pertinência do benefício da gratuidade pretendido.

Todavia, o requerente não apresentou no juízo de origem tampouco nesta instância recursal nenhum elemento capaz de confirmar a alegada situação de hipossuficiência financeira, limitando-se a reiterar seu estado de precariedade, corroborando a percepção de que não é destinatário da justiça gratuita, benefício reservado aos efetivamente pobres nos termos da Lei.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.